Tribunal: TCU
Processo: 014.363/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 873375, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 873375, funçãonull, que teve como objeto Implantação de 01 (um) Núcleo do Projeto Seleções do Futuro, para o atendimento de beneficiários com idade de 06 a 17 anos, no Município de Serra do Salitre - MG. (no da TCE no sistema: 522/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1182/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra Paulo Giovani Silveira de Melo, prefeito do município de Serra do Salitre/MG nas gestões 2017-2020 e 2021-2024, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 873375/2018. O ajuste, celebrado entre o Ministério do Esporte e o referido município, teve por objeto a implantação de núcleo do Projeto Seleções do Futuro, destinado ao atendimento de crianças e jovens. Considerando que, consoante examinado pela unidade técnica, não se configurou a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, à luz da Resolução-TCU 344/2022; considerando também que o Ministério do Esporte reprovou a execução física do convênio sob o fundamento de que o convenente, mesmo após notificação, deixou de apresentar relatório fotográfico comprobatório; considerando, todavia, que a unidade técnica do TCU realizou buscas na internet , tendo localizado imagens aptas a evidenciar a execução física de parcela relevante do objeto, suprindo, em parte, a ausência do referido relatório; considerando, assim, da análise conjunta dessas evidências com as notas fiscais apresentadas, que: a) não foram apresentadas notas fiscais relativas à rubrica "Divulgação", no valor de R$ 487,20; (b) a aquisição de troféus e medalhas, no montante de R$ 1.481,00, foi devidamente comprovada; (c) a etapa "Materiais Esportivos" restou integralmente comprovada; e (d) a etapa "Recursos Humanos e Tributos" foi apenas parcialmente demonstrada, restando débito de R$ 19.918,00; considerando, assim, que, do dano originalmente apurado pelo órgão concedente, no valor de R$ 159.315,74, restou comprovada a regular aplicação de R$ 138.910,54, permanecendo sem justificativa a quantia de R$ 20.405,20; considerando que o valor atualizado do débito é inferior ao limite mínimo fixado por este Tribunal para a instauração e o processamento de tomada de contas especial e inexistindo outros processos em tramitação com débitos imputáveis ao responsável, sendo desproporcional o prosseguimento da cobrança; considerando, ademais, que o feito ainda se encontra pendente de citação válida e, com fundamento nos princípios da racionalização administrativa e da economia processual, de modo a evitar que o custo da persecução supere o montante a ser ressarcido, mostra-se adequada a proposta de arquivamento do processo, sem cancelamento do débito; e considerando, ao fim, a proposta formulada pela unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 29, da Instrução Normativa-TCU (IN-TCU) 98/2024, em: a) arquivar esta tomada de contas especial, sem cancelamento do débito detalhado a seguir, de responsabilidade de Paulo Giovani Silveira de Melo (XXX.434.126-XX), cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação: Data Valor (R$) 26/6/2022 487,20 2/9/2021 866,00 16/9/2021 1.732,00 1/10/2021 866,00 8/10/2021 1.732,00 3/11/2021 1.732,00 12/11/2021 1.732,00 30/11/2021 866,00 2/12/2021 866,00 10/12/2021 1.732,00 3/1/2022 866,00 10/1/2022 1.732,00 2/2/2022 866,00 15/2/2022 1.732,00 4/3/2022 2.598,00 b) restituir a documentação pertinente ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 25 da IN-TCU 98/2024; e c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada, ao responsável e ao município de Serra do Salitre/MG. 1. Processo TC- Processo 014.363/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Giovani Silveira de Melo (XXX.434.126-XX) 1.2. Unidade: Município de Serra do Salitre/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há